Tribunal: TJES
Processo: 5000612-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA e outros (17)
AGRAVADO: RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000612-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA E OUTROS

AGRAVAD
OS
:
RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA E OUTROS

contra a r. decisão nos Ids 2066046 e 2066047 que, nos autos da “
ação
ordinária
de obrigação de fazer
” em fase de cumprimento de sentença requerido em face de
RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade, e excluiu do polo executado Rima Incorporações Ltda, Ricardo Leal Wakim e Elisabete Regina Werdet Wakim.

Em suas razões (ID 2066049), os agravantes aduzem, em resumo, que (i) os agravados foram incluídos no cumprimento de sentença diante da garantia real e fidejussória prestada por eles nos da ação pauliana nº 0012056-43.1999.8.08.0021 (021.97.012056-0), que foi ajuizada com a finalidade de impedir a dilapidação patrimonial de FIRMINO IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA; (ii) nos termos do artigo 779, V, do CPC, a execução pode ser promovida em face do responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; (iii) em conformidade com o disposto no artigo 835, § 3º, do CPC “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”; e (iv) “
no item
'
3
'
do acordo firmado na ação paulina (fls. 139/141), verifica-se a existência de menção expressa de que as garantias prestadas no acordo em comento seriam destinadas a assegurar a satisfação da medida cautelar [nº 0015746.56.1994.8.08.0021]
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 2389567.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 20 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADOS: RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA E OUTROS

contra a r. decisão nos Ids 2066046 e 2066047 que, nos autos da “
ação ordinária de obrigação de fazer
” em fase de cumprimento de sentença requerido em face de
RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade, e excluiu do polo executado Rima Incorporações Ltda, Ricardo Leal Wakim e Elisabete Regina Werdet Wakim.

Em suas razões (ID 2066049), os agravantes aduzem, em resumo, que (i) os agravados foram incluídos no cumprimento de sentença diante da garantia real e fidejussória prestada por eles nos da ação pauliana nº 0012056-43.1999.8.08.0021 (021.97.012056-0), que foi ajuizada com a finalidade de impedir a dilapidação patrimonial de FIRMINO IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA; (ii) nos termos do artigo 779, V, do CPC, a execução pode ser promovida em face do responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; (iii) em conformidade com o disposto no artigo 835, § 3º, do CPC “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”; e (iv) “
no item
'
3
'
do acordo firmado na ação paulina (fls. 139/141), verifica-se a existência de menção expressa de que as garantias prestadas no acordo em comento seriam destinadas a assegurar a satisfação da medida cautelar [nº 0015746.56.1994.8.08.0021]
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 2389567.

Antes de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Os agravantes ajuizaram ação ordinária em face de FIRMINO IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA, sendo o pedido julgado procedente, com trânsito em julgado em 09/07/1997, o que ensejou o cumprimento de sentença em face da requerida.

Visando satisfazer o débito perseguido após alguns de tramitação do cumprimento de sentença, os agravantes apresentaram petição em 2015 (cópia no ID 2066038), aduzindo, em apertada síntese, que, além da ação ordinária, ajuizaram também a ação pauliana nº 0012056-43.1999.8.08.0021 (021.97.012056-0) na qual foi formulado um acordo que operou reflexos sobre o feito em exame, motivo pelo qual foi requerida a citação dos garantidos fidejussórios, ora agravados, o que foi deferido.

Após o bloqueio de suas contas bancárias, os agravados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em resumo, que a ação pauliana foi inicialmente ajuizada em desfavor de FIRMINO IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA (requerida na ação originária); INVESTBANK FACTORING E INVESTIMENTOS S/A e JOSÉ DÁRIO PEREIRA GALVÃO.

Nessa ação, os agravados compareceram como intervenientes e firmaram o seguinte acordo que previu a desistência da ação em face de FIRMINO IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA, que sequer chegou a ser citada:

“1) Os autores aceitam, para por fim à demanda, o recebimento em caução de 03 três imóveis de propriedade de Rimma Turismo Câmbio e Viagens Ltda. e Ricardo Leal Wakim e sua mulher Elisabete Regina Wert Wakim, que comparecem no presente acordo entre as partes firmadas na qualidade de terceiros intervenientes e autores dos Embargos de Terceiros em apenso. Os imóveis dados em caução caracterizam-se como lojas de n. 12 e loja de n. 20 e suas respectivas frações ideais de terreno, integrantes do empreendimento denominado Paris Shopping, com certidão juntada às fls. 0 dos autos e ainda, a loja do Edifício Paloma (galpão), caracterizada como subsolo e sua respectiva fração ideal, melhor descrita na certidão de registro de fls. 110 nos autos.

2. Os imóveis citados ficarão em garantia da obrigação ora assumida pelos requeridos e pelos terceiros intervenientes, de ressarcir os autos na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

3. O valor de tal obrigação ficará condicionado ao montante da avaliação a ser apresentado pela CESAN/AS para desapropriação de imóvel rural de propriedade do requerido Firmino Imóveis, bloqueado nos autos da Medida Cautela Inominada movida pelos autores contra o requerido Firmino Imóveis Const. e Incorporadora Ltda. (proc. n. 9551/94), de forma tal que os autores recebam efetivamente mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em tal indenização.

(...)

13) Os autores desistem da ação com relação ao réu Firmino Imóveis Constr. E Incorp. Ltda.”

Assim, afirmam que a inclusão dos agravados foi equivocada diante da (i) incompetência absoluta do juízo para executar sentença homologatória de acordo celebrado em juízo e processo diverso; (ii) impertinência subjetiva dos excipientes para integrarem o polo passivo da execução, já que não são partes nem garantidores; (iii) violação aos limites subjetivos da coisa julgada ajuizada somente em face de FIRMINO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA; (iv) inexistência de título executivo contra os excipientes nos autos originários; (v) cumulação indevida de execuções, já que a execução de sentença na obrigação de fazer foi convolada em execução por quantia certa e, o acordo firmado na ação pauliana deve seguir o rito da obrigação de fazer; e (iv) falta de interesse processual pois não foi demonstrado o implemento dos termos e condições que tornaram o acordo exigível.

Após a manifestação dos exequentes, o magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo executado Rima Incorporações Ltda, Ricardo Leal Wakim e Elisabete Regina Werdet Wakim.

Foi justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, entendo não estarem presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso.

É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 16ª edição, 2008, fl. 391:
"Com a 'exceção de pré-executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
.

Nesse sentido cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)
.

(...)

(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

Nesse passo, restou satisfatoriamente demonstrado pelos recorridos que a coisa julgada formada na ação paulina não pode ser executada nestes autos, pois a parte requerida originária – FIRMINO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA – não participou daquela demanda uma vez que os aqui recorrentes requereram a desistência em face daquela, antes mesmo de sua citação, não havendo, assim, sequer identidade de partes.

Assim, da mesma forma que asseverada pelo magistrado singular, ainda que possa se considerar a ocorrência de sucessões imobiliárias e empresariais, entre FIRMINO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA e RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, não há como considerar que o título firmado naquela ação pauliana possa ser utilizado para fundamentar a inclusão dos recorridos no polo passivo do cumprimento de sentença originário, pois ultrapassaria a eficácia objetiva e subjetiva da coisa julgada material firmada naquela ação.

Sobre esse enfoque, dispõe o artigo 506, do CPC “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”. No mesmo sentido era a previsão do artigo 472, do CPC/73
1
, vigente à época da sentença que homologou o acordo.

Portanto, ainda que os recorridos tenham formulado acordo, na qualidade de terceiro, para garantir um crédito discutido na ação pauliana, não pode ser interpretado que também garantiram o crédito cobrado nos autos originários, pois além da ausência de vinculação da coisa julgada, registra-se que nos termos do artigo 114, do Código Civil, “
os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente
”.

Portanto, afigura-me
correta a conclusão adotada na decisão recorrida
de acolher a ilegitimidade passiva dos recorridos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto
.

1
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANA TEIXEIRA FERREIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADOS: RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DE NOVOS EXECUTADOS COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

2. Caso concreto em que restou satisfatoriamente demonstrado pelos excipientes que a coisa julgada formada na ação paulina não pode ser executada nos autos originários, pois a parte requerida originária não participou daquela demanda, uma vez que os aqui recorrentes requereram a desistência em face daquela, antes mesmo de sua citação, não havendo, assim, sequer identidade de partes.

3.
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
. Inteligência do artigo 506, do CPC.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto de relator.